Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722879-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO RIBEIRO COSTA MONIZ DE ARAGAO AGRAVADO: LEAL CARVALHO DE CASTRO, PAULA RUBIA RUA D E S P A C H O Defiro o pedido exarado ao ID 30256586. Adie-se o julgamento do feito para Sessão Ordinária por Videoconferência subsequente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator